Tribunal: TJDFT
Processo: 0732632-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732632-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIBRAIL DA SILVA MENDES AGRAVADO: NARLA ARARUNA MASSUH D E S P A C H O Mediante a petição de ID 33389031 o agravante formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Entretanto, conforme atesta a certidão de ID 30701498, os presentes autos foram retirados da pauta da 6a Sessão de julgamento virtual, diante da impugnação ao julgamento virtual da parte agravante nos autos do Ag 0733012-60.2021.8.07.0000, a estes associados. Portanto, o processo está pautado para julgamento na 5a Sessão Ordinária por Vídeoconferência, a ser realizada no dia 23 de março de 2022 (ID 33157299). Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, não há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento, exceto contra decisão interlocutória versando sobre tutela provisória de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação à execução e ao bloqueio via sistema SISBAJUD. Ressalte-se que a liminar foi indeferida por este Relator. Ora, segundo a doutrina, “a tutela de urgência se materializa através de uma decisão liminar, que é uma decisão judicial proferida logo no início do processo (in limine = no começo) que determina providência a ser tomada antes da discussão da causa, para resguardar e evitar perecimento de direitos alegados”. (cf Novo CPC Comentado, Editora Rideel, 2a ed. pg. 221) Assim, tendo em vista que se trata de decisão proferida em sede de execução, não vejo como enquadrar o caso nas hipóteses de exceção com vistas a admitir o pedido de sustentação oral, o qual não se amolda à previsão regimental, devendo incidir a regra geral pela qual não se admite sustentação oral em agravos de qualquer espécie. Logo, não encontra respaldo nas normas de regência o pedido de sustentação oral, ficando, contudo, assegurado aos ilustres causídicos o acompanhamento da aludida sessão por videoconferência, providência esta, ademais, já adotada pela zelosa Secretaria no bojo do processo associado e que será julgado em conjunto com o presente (AgInt 0733012-60 – ID 33193948). À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador